Tribunal: STF
Processo: AP 2261
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de manifestação da Defesa do réu MARCOS RAYMUNDO PEREIRA, por meio da qual apresenta exceção de suspeição e impedimento (petição STF nº 4091/2024, eDoc. 31).



    Afirma, em síntese, que, “em entrevista ao jornal O Globo, no último dia 04 de janeiro de 2024, ao relatar acerca dos fatos e processos que apuram os supostos crimes cometidos no dia 08/01/2023, o Ministro Alexandre de Moraes afirmou que teria descoberto planos atentatórios contra sua vida. (…). evidencia-se que o douto Relator dos processos que apuram as supostas práticas delituosas ocorridas no dia 08/01/2023 afirmou em rede nacional, perante a imprensa, ter reconhecido que é vítima dos atos do 08 de janeiro.”. 



    Sustenta, também: ”surge a ocorrência de fato novo a justificar a presente Arguição de Suspeição da Relatoria, pois, por haver declarado em rede nacional – situação anteriormente desconhecida por esta Defesa – ter ele próprio aconselhado o Presidente da República e a Advocacia Geral da União, partes nos processos, inclusive, tendo o pedido de prisão dos manifestantes sido deferido com base no pedido da AGU, tornou-se o relator SUSPEITO para o julgamento das causas relativas ao 8 de janeiro.”. 



    É o breve relato. Decido.



    As alegações da defesa não merecem acolhimento.



    A suspeição dos Ministros desta CORTE para julgamento das ações penais oriundas dos eventos do dia 08/01/2023 já foi devidamente rejeitada pelo Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do mérito das Ações Penais 1060, (Sessão Plenária Presencial de 14/9/2023), 1116 (Sessão Plenária Virtual de 6/10/2023 a 17/10/2023, DJe 12/1/2024), 1192 (Sessão Plenária Virtual de 6/10/2023 a 17/10/2023) e 1067 (Sessão Plenária Virtual de 13/10/2023 a 23/10/2023), todas de minha relatoria. 



    Constou da ementa do julgamento: 



    “Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PERMITE A PROPAGAÇÃO DE IDEIAS CONTRÁRIAS À ORDEM CONSTITUCIONAL E AO ESTADO DEMOCRÁTICO (CF, ARTIGOS 5º, XLIV, E 34, III E IV), TAMPOUCO A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS VISANDO À RUPTURA DO ESTADO DE DIREITO, POR MEIO DE GOLPE DE ESTADO COM INDUZIMENTO E INSTIGAÇÃO À INTERVENÇÃO MILITAR, COM A EXTINÇÃO DAS CLÁUSULAS PÉTREAS CONSTITUCIONAIS, DENTRE ELAS A QUE PREVÊ A SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ARTIGO 60, § 4º), COM A CONSEQUENTE INSTALAÇÃO DO ARBÍTRIO. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1. CONFIGURAÇÃO DE CRIMES MULTITUDINÁRIOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CP, ART. 288 P.U) PARA A PRÁTICA DOS DELITOS DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (CP, ART. 359-L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, P. U, I, II, III e IV), DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1998), DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.



    (...)



    2. Rejeitada a preliminar relativa à suspeição dos Ministros dessa CORTE SUPREMA. Pedido extemporâneo. Ausência de razões objetivas na fundamentação do pedido. Precedentes.



    (...)



    12. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE. (AP 1060, Sessão Plenária de 14/09/2023).”. 



    Ressalte-se, ainda, que a defesa apresentou seu pedido extemporaneamente, pois a presente ação penal foi distribuída em 25/8/2023 e a defesa arguiu a suspeição do relator somente em 19/1/2024, ou seja, fora do prazo de 5 (cinco) dias previsto pelo artigo 279 do Regimento desta CORTE. 



    Da mesma maneira, o pedido deveria ter sido apresentado ao eminente Ministro Presidente, com razões objetivas que indicassem algum ferimento à imparcialidade do órgão julgador.



    As alegações do réu pretendem tão somente evitar que possa ser julgado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sem apontar qualquer fato objetivo que mereça maior análise, razão pela qual AFASTO a alegação de suspeição deste Relator. 



    Diante de sua manifesta inadmissibilidade, com base no art. 21, §º 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente